Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. CRITÉRIO DA JUSTIÇA TRABALHISTA. APLICAÇÃO ANALÓGICA. POSSIBILIDADE. LIMITE FIXADO. REMUNERAÇÃO SUPERIOR. DESPESAS CORRIQUEIRAS. ORGANIZAÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE INDIVIDUAL. BENESSE. INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.

1. A assistência judiciária gratuita tem alcance amplo, sendo que a Constituição Federal, ao determinar que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", não restringiu o benefício às pessoas físicas. Ao contrário, o art. 5o, inciso LXXIV, da Carta Política deixa claro que referida assistência judiciária será prestada a todos aqueles que comprovarem a insuficiência de recursos.

2. A utilização do parâmetro da Justiça do Trabalho por analogia, além de encontrar respaldo na legislação vigente, evidencia a adoção de critérios bastante claros e justos para que a alegação de desamparo financeiro não se revele incoerente com realidade dos fatos e que as benesses da gratuidade, de fato, alcance aqueles que dela necessitam.

3. No caso em análise, a agravante alega a existência de outras despesas necessárias à subsistência, além de dívidas, contudo, não restou comprovado que tais gastos, aliados às custas e despesas processuais, poderiam comprometer a subsistência da parte, considerando que se tratam de despesas corriqueiras, sendo uma responsabilidade individual a organização financeira.

4. Eventual descompasso entre a renda aferida e as despesas ou dívidas adquiridas não é suficiente para que a hipossuficiência seja reconhecida, não existindo respaldo suficiente para a concessão da benesse.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.